Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-16.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes majorado (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando (i) a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas; (ii) a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da mencionada lei especial; e (iii) o afastamento da majorante prevista no inciso VI do

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes majorado (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando (i) a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas; (ii) a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da mencionada lei especial; e (iii) o afastamento da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da mesma lei – Destinação das drogas ao mercado ilícito que ficou bem demonstrada pelas circunstâncias da prisão em flagrante – Sentenciado que trazia consigo, na companhia de um adolescente, 8 porções de "cocaína" com peso líquido total de 5,43g e 5 porções de "maconha com peso bruto total de 9,00g – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente a não dedicação do apelante a atividades criminosas – Norma do inciso VI do mencionado art. 40 que se caracteriza com a mera prática de conduta equivalente a "envolvimento" de menor na prática dos delitos tipificados nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.